Tribunal: TJMT
Processo: 0000076-46.2017.8.11.0034
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000076-46.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação do selo ou sinal público]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VALDECIO TARSIS REZENDE FERNANDES - CPF: 387.981.901-72 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE SELO PÚBLICO FALSIFICADO E CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – NÃO CONHECIMENTO – PENA JÁ SUBSTITUÍDA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – OMISSÃO DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PERÍCIA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO JÁ ANALISADO E NÃO REITERADO NAS ALEGAÇÕES FINAIS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Não há interesse recursal na pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando o magistrado sentenciante já conferiu o benefício ao apelante.

Inexiste nulidade na sentença por omissão da análise do pedido defensivo quando o pleito é indeferido no curso da instrução e não reiterado em sede de alegações finais.

Se as provas dos autos são firmes quanto ao cometimento dos delitos pelo apelante, é inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Se a pena privativa de liberdade já foi substituída por restritiva de direito, não há falar em suspensão condicional da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valdécio Tarsis Rezende Fernandes
,

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000076-46.2017.8.11.0034, código 45030, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que o condenou à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, e 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, ambas substituídas por duas penas restritivas de direito, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática dos delitos capitulados nos artigos 296, § 1o, I, do Código Penal e 7o, II, da Lei n. 8.137/1990 (Ids. 66525988 e 66525996).

Em síntese, o apelante aduz, preliminarmente, nulidade decorrente da suposta ausência de enfrentamento de teses na sentença, e, no mérito, a reforma do
decisum
para que seja absolvido, e, de forma subsidiária, a substituição da pena privativa de liberdade por multa ou restritiva de direito, ou, ainda, a suspensão condicional da pena (Ids. 66526000 e 66526005).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação da sentença em todos os seus termos (Ids. 66526007 e 66526009).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 70126980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo, salvo no que diz respeito à pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que tal providência já foi determinada na sentença impugnada, razão pela qual inexiste interesse recursal nesse ponto.

De outro lado, no que se refere à preliminar aduzida pelo apelante ao argumento de que há nulidade na sentença por suposta ausência de fundamentação e rebatimento de teses e pedido defensivo, passo à análise.

Constata-se das razões recursais que o apelante indica que o magistrado sentenciante não apreciou o pedido de realização de perícia formulado nas alegações finais.

Contudo, em verdade, o referido pedido não foi aduzido em sede de alegações finais, mas sim, em defesa prévia, e foi indeferido nos termos da decisão de Id. 66525472, p.1, ao fundamento de sua prescindibilidade.

Logo, não há falar em nulidade do decreto condenatório, porque a matéria já havia sido analisada pelo juízo de origem anteriormente, e o pedido não foi reiterado em sede de alegações finais, operando-se, portanto, o fenômeno da preclusão.

Ademais, para a convicção do magistrado não é necessário o rebatimento individualizado de teses defensivas, bastando a externalização das razões que fundamentam a decisão, consoante consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“
O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades de cada caso concreto
” (Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Reclamação 5.783/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30.9.2014, publicado em 29.10.2014).

Por sua vez, a sentença combatida foi devidamente fundamentada e motivada, em conformidade com o disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República.

Assim,
rejeito
a preliminar levantada, e passo à análise do mérito.

Como relatado,
Valdécio Tarsis Rezende Fernandes
foi condenado à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, e 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, ambas substituídas por duas penas restritivas de direito, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos capitulados nos artigos 296, § 1o, I, do Código Penal e 7o, II, da Lei
n.
8.137/
19
90.

De acordo com a denúncia (Ids. 66491528 e 66516469):

“
(...) FATO 1 – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO

Consta da inclusa notícia de fato que no dia 21 de julho de 2016, por volta das 11h30min, no laticínio Ouro Branco, o denunciado VALDÉCIO TARSIS REZENDE FERNANDES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, expôs à venda mercadorias cujas embalagens estavam em desacordo com as prescrições legais, ou que não correspondiam à respectiva classificação oficial.

Apurou-se que na data, horário e local acima descritos, durante inspeção realizada pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso– INDEA/MT, na empresa Laticínio Ouro Branco, constatou-se que o denunciado VALDÉCIO estava comercializando leite pasteurizado sem o prévio registro nos Órgãos competentes para a fiscalização de sua atividade.

Demostrou-se que o estabelecimento foi autuado por realizar comércio intermunicipal de produtos de origem animal, sem estar registrado no Sistema de Inspeção Sanitária Estadual – SISE/MT e no Serviço de Inspeção Federal – SIF, conforme Auto de Infração às fls. 05.

FATO 2 – FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO

Consta da notícia de fato que no dia 21 de julho de 2016, por volta das 11h30min, no laticínio Ouro Branco, o denunciado VALDÉCIO TARSIS REZENDE FERNANDES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, falsificou selo atribuído por lei a entidade pública.

Apurou-se que na data, horário e local acima descritos, durante inspeção realizada pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, na empresa Laticínio Ouro Branco, constatou-se que o denunciado VALDÉCIO utilizou um carimbo falso de registro no Sistema de Inspeção Sanitária Estadual – SISE, o que induz o consumidor a erro, caracterizando crime.

Ademais, conforme o auto de infração (fl. 05), o denunciado é reincidente em tal conduta.

Assim, existem no feito em tela elementos que consubstanciam o lastro probatório mínimo, ou seja, a prova da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, notadamente o Auto de Infração (fl. 05) e Termo de Apreensão (fl. 06) (...)
”.

Irresignado com a sentença condenatória, o apelante pleiteia a sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas, e, de forma subsidiária, a suspensão condicional da pena.

A materialidade dos crimes tipificado no art. 296, §1o, I, do Código Penal e no art. 7o, II, da Lei n. 8.137/1990, estão devidamente comprovadas pelo Ofício do IDEA (Id. 66516472, p. 1), Auto de Infração (Id. 66516473, p. 1), Termo de Apreensão (Id. 66516473, p. 2), Termo de Incineração (Id. 66516473, p. 3), fotografias do selo (Id. 66516473, pp. 5-6), e depoimentos testemunhais prestadas nas fases investigativa e em juízo (Id. 66526021).

A autoria, por sua vez, encontra-se demonstrada pelo arcabouço probatório dos autos.

O apelante, em juízo, confessou que determinou a confecção de carimbos com numeração 000 para estampar as embalagens de leite, mesmo sem registro no órgão responsável.

A testemunha João Célio, fiscal do INDEA, informou em juízo que estavam fazendo barreira volante corriqueira no município, e abordaram um veículo Fiat Strada, e que quando pediu para abrir a carroceria, estava lotada com o produto leite com selo não original, e que não trazia numeração adequada, com rotulação numerada como 000.

Além disso, extrai-se que o próprio apelante afirmou, em audiência, que fazia a entrega do leite para fazendas localizadas no município de Campo Verde, para que lá o produto fosse comercializado, nos seguintes termos:

“(...)
esse produto que é levado para Campo Verde, nós comercializamos ele dentro de fazenda. (...) É comércio, é para cantina, é para, porque no estabelecimento cada vez que chega doutor, ele é tirado né, ele é tirado da prateleira, então é só dentro de fazenda que a gente usa. (...) Não tem uma autorização ou SISE, que fala assim: ‘ó, você pode ultrapassar a ponte de São Lourenço’ lá para o município de Campo Verde, eu não tenho essa autorização. (...) Vende para a fazenda, ele é destinado para cantina de fazendas, de lavoura, onde não tem leite
(...)” (Mídia em Id. 66526021).

Ademais, o recorrente afirmou, em audiência, que era presidente da Associação de Produtores de Leite de Dom Aquino, presidente da Associação Mato-grossense de Leites, presidente do sindicato rural de Dom Aquino e vice tesoureiro da Famato, ou seja, pessoa com instrução bastante e conhecedora das normativas relativas à sua atividade profissional.

Portanto, o recorrente tinha pleno conhecimento da necessidade de regularização de seu produto e que o carimbo utilizado em suas embalagens reproduzia numeração falsa, contudo, mesmo assim, optou por vender seu leite sem o selo de inspeção efetiva do SISE ou por qualquer outro órgão responsável pela regularização.

Consigno, por oportuno, que malgrado o apelante tenha aduzido em audiência que a não regularização se deu tão somente por demora estatal na análise do pedido administrativo, ele não trouxe aos autos a documentação comprobatória respectiva.

Nesse diapasão, os elementos trazidos ao vertente caderno processual são aptos a demonstrar, à saciedade, a procedência da denúncia oferecida pelo
parquet
.

Superada a tese absolutória
, improcede o pedido subsidiário de suspensão condicional da pena, por expressa previsão no art.77, III, do Código Penal, que preceitua que a suspensão condicional da pena não ocorrerá quando possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a qual foi concedida na sentença.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, e em consonância com o parecer ministerial, afasto a preliminar aduzida e
nego provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021